Tribunal: TJPA
Processo: 0000241-56.2006.8.14.0047
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0000241-56.2006.8.14.0047

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: INDUNORTE INDUSTRIA MADEIREIRA DO NORTE LTDA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/1980. CONFORMIDADE COM O TEMA 566/STJ (REsp 1.340.553/RS). ALEGAÇÃO DE DEMORA DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/STJ. INAPLICABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, ao reconhecer que a controvérsia relativa à prescrição intercorrente em execução fiscal foi solucionada em conformidade com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566).

2.
A parte agravante sustenta, em síntese, a inexistência de inércia da Fazenda Pública, alegando a prática de atos processuais aptos a interromper a prescrição e atribuindo a paralisação do feito à demora dos mecanismos do Poder Judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se restou caracterizada a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e do Tema 566/STJ; (
ii
) determinar se a paralisação do processo pode ser atribuída ao Poder Judiciário, a fim de afastar a prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão recorrido reconheceu a prescrição intercorrente com fundamento na inércia da Fazenda Pública, após a sua ciência quanto à não localização do devedor e à inexistência de bens penhoráveis, em observância aos marcos previstos no art. 40 da Lei nº 6.830/1980.

5. A decisão está em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566/STJ), que disciplina a sistemática de reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal.

6.
A alegação de que a paralisação do feito decorreu de demora imputável ao Poder Judiciário foi afastada pelas instâncias ordinárias, que reconheceram a inércia do exequente, sendo inaplicável, na espécie, a Súmula 106 do STJ.

7.
A revisão dessa conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ.

8.
A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência consolidada do STJ impede o processamento do recurso especial, nos termos do art. 1.030, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição intercorrente em execução fiscal opera-se automaticamente decorridos cinco anos de inércia da Fazenda Pública, após um ano de suspensão, contados da ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
.

2. A alegação de paralisação do feito por demora do Poder Judiciário não afasta a prescrição intercorrente quando reconhecida, pelas instâncias ordinárias, a inércia do exequente, salvo comprovação cabal da impossibilidade de impulso processual pela Fazenda Pública.

3. A rediscussão da responsabilidade pela paralisação do processo demanda reexame fático-probatório, vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 40; CPC, art. 1.030, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566); STJ,
AgInt
no
AREsp
2.655.010/DF; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.552.126/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
21
ª Sessão Ordinária
Virtual
do Tribunal Pleno (
3 a 12 de junho de 2026
), por unanimidade,
CONHECER E DESPROVER
o agravo interno em recurso especial, nos termos do voto do Relator, Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto (Vice-Presidente).

Afirmou impedimento / suspeição a Desembargadora VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA.

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

No agravo interno em recurso especial (ID nº
34251148
), a parte agravante se insurgiu contra decisão monocrática (ID nº
31908472
) que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, do Código de Processo Civil, ao entendimento de que a alegada violação ao art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980 encontra-se em conformidade com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 566), que disciplina a sistemática da prescrição intercorrente em execução fiscal.

Na decisão agravada, consignou-se que o acórdão recorrido observou os parâmetros estabelecidos no referido precedente vinculante, ao reconhecer a prescrição intercorrente a partir da ciência da Fazenda Pública quanto à ausência de bens penhoráveis e da não localização do devedor, bem como ao afastar a ocorrência de causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional, diante da inércia do exequente.

Irresignada, a parte agravante sustentou, em síntese, que a decisão agravada deixou de observar corretamente as razões determinantes do precedente repetitivo, defendendo a inexistência de inércia da Fazenda Pública. Alegou que foram praticados atos processuais aptos a impulsionar o feito, havendo, inclusive, requerimentos pendentes de apreciação, de modo que a paralisação do processo decorreu de demora imputável aos mecanismos do Poder Judiciário, circunstância que atrairia a incidência da Súmula 106 do STJ.

Argumentou, ainda, que a contagem do prazo prescricional não poderia ocorrer de forma automática, sem a devida observância dos marcos temporais previstos no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais e na tese firmada no Tema 566/STJ, especialmente quanto à necessidade de delimitação dos períodos de suspensão e de análise das causas interruptivas da prescrição.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do agravo interno, a fim de reformar a decisão agravada e viabilizar o processamento do recurso especial, com o consequente afastamento do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Por não ter ocorrido a triangulação processual, não foram apresentadas contrarrazões (Certidão ID n. 34467631
).

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que apresentado tempestivamente, preparo dispensado, e manejado por quem detém interesse recursal e legitimidade.

Assim, tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente agravo.

Pois bem.

Sobre a discussão
específica
arguida pelo agravante, verifico que a
1
ª turma de direito público entendeu
que houve inércia por parte da Fazenda, inobstante os alegados requerimentos, pois:

“
No caso concreto, o prazo de suspensão de 01 (um) ano foi inaugurado automaticamente em 09.12.2015, quando a Fazenda Estadual tomou ciência da não localização do devedor e da inexistência de bem penhorável (id. 22239392 - Pág. 15/17).

Além disto, houve expressa referência pelo Juízo de origem acerca do termo inicial do termo inicial e final do prazo prescricional, não assistindo razão ao Recorrente quanto a alegada nulidade por este motivo.

Ademais, não prospera a alegação de que o insucesso da execução deva ser atribuído ao Poder Judiciário, a teor do que dispõe a Súmula 106 do STJ, uma vez que houve inércia do exequente quanto ao impulsionamento do feito, uma vez que não apresentou manifestação quanto a ausência de localização do devedor e bens penhoráveis, conforme certificado no documento de ID. 22239392 - Pág. 18.

Por fim, decorrido o prazo prescricional, o exequente foi intimado pessoalmente para manifestar-se sobre a prescrição (id. 22239402 - Pág. 1), inexistindo vício de intimação da Fazenda Pública antes da pronúncia da prescrição intercorrente.

Assim, constatada a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80 e Recurso Especial nº 1.340.553 – RS, deve ser mantida a sentença
.
”

Diante desse contexto, verifica-se que o acórdão recorrido aplicou adequadamente a sistemática firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 566), segundo a qual o prazo de suspensão do processo tem início automático com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, iniciando-se, após o período de um ano, o prazo prescricional quinquenal.

No caso concreto, o Tribunal de origem reconheceu expressamente a ciência da Fazenda quanto à ausência de bens e à não localização do devedor, bem como a sua inércia no impulso do feito, além de consignar a regular intimação para manifestação antes do reconhecimento da prescrição intercorrente, observando, assim, todos os marcos procedimentais delineados no precedente repetitivo.

No que se refere à alegação de que a paralisação do feito decorreu de falha imputável aos mecanismos do Poder Judiciário, com fundamento na Súmula 106 do STJ, verifica-se que tal tese foi expressamente afastada pelo acórdão recorrido, que reconheceu a inércia da Fazenda Pública no impulso do feito.

Desse modo, a pretensão do agravante, ao buscar atribuir a paralisação do processo ao Poder Judiciário, não encontra amparo na moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias, sendo certo que eventual revisão dessa conclusão demandaria a reavaliação do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

Exemplificativamente:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTO INATACADO. DEFICIÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ACÓRDÃO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PARALISAÇÃO DO PROCESSO. RESPONSABILIDADE. VERIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1º, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2. Conforme entendimento sedimentado na Súmula 283 do STF, não se conhece de recurso especial quando inexistente impugnação específica a fundamento autônomo adotado pelo órgão judicial a quo.

3. A conformidade do acórdão recorrido com a orientação jurisprudencial firmada no julgamento do Recurso Especial repetitivo n. 1.340.553/RS, segundo a qual a intimação do exequente sobre a não localização de bens penhoráveis é pressuposto para o início da contagem do prazo de um ano de suspensão do processo e, findo esse, da prescrição intercorrente, enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ.

4.
A revisão do acórdão recorrido na parte em que atribui à
máquina
judiciária a responsabilidade pela paralisação do processo pressupõe, in casu, reexame de prova, o que é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ
.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.655.010/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 3/2/2025.)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCLUSÃO DE CORRESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CULPA PELA DEMORA. AFERIÇÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. Segundo jurisprudência consolidada no STJ,
a decretação da prescrição, seja direta ou intercorrente, em sede de execução fiscal, depende da efetiva atribuição ao exequente da responsabilidade pela demora experimentada no andamento da demanda executiva, matéria que, ademais, por envolver reexame dos fatos da causa, não pode ser alvo de recurso especial.

2. Aplicação das Súmulas 7 e 83 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.552.126/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 11/12/2024.)

Tudo somado,
voto pelo desprovimento do agravo interno
, mantendo a decisão de ID n.º
31908472

em todos os seus termos, e
advertindo que
a reiteração de recursos com alegações que em nada possam contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional, poderá ensejar a condenação por litigância de má-fé
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema

Desembargador

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 17/06/2026